Tribunal: TJSP
Processo: 2251855-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Desnecessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário – Art. 3o do Decreto-Lei 911/69 – Únicos requisitos para a concessão da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente são a comprovação da mora ou inadimplemento – Suficiente a juntada de cópia reprográfica simples do contrato de financiamento com garantia

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Desnecessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário – Art. 3o do Decreto-Lei 911/69 – Únicos requisitos para a concessão da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente são a comprovação da mora ou inadimplemento – Suficiente a juntada de cópia reprográfica simples do contrato de financiamento com garantia fiduciária – Inadimplemento incontroverso – Notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no contrato – Certificação digital realizada pelos Correios sobre o recebimento – Validade – Eficácia do ato que não está condicionada à notificação por mão própria, com respectiva subscrição – Demonstrada a constituição em mora – Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão – Demais matéria a serem objeto de análise pelo MM. Juízo a quo no momento oportuno – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251855-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante EZAU
BARBOSA SOARES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251855-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2251855-05.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: EZAU BARBOSA SOARES
Agravado: Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35359)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Alienação
fiduciária Desnecessidade de juntada da via
original da cédula de crédito bancário Art. 3o
do Decreto-Lei 911/69
Únicos requisitos
para a concessão da busca e apreensão
liminar do bem alienado fiduciariamente são a
comprovação da mora ou inadimplemento

Suficiente a juntada de cópia reprográfica
simples do contrato de financiamento com
garantia
fiduciária

Inadimplemento
incontroverso
Notificação remetida ao
devedor, conforme endereço declarado no
contrato
Certificação digital realizada pelos
Correios sobre o recebimento – Validade

Eficácia do ato que não está condicionada à
notificação por mão própria, com respectiva
subscrição
Demonstrada a constituição em
mora
Presentes os requisitos legais para a
concessão da liminar de busca e apreensão
Demais matéria a serem objeto de análise pelo
MM. Juízo a quo no momento oportuno

Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/14) de instrumento (fls.
15/25) interposto por EZAU BARBOSA SOARES contra r. decisão de fls.
24/25, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Americana,
Dr. Marcio Roberto Alexandre, que, nos autos da ação de busca e
apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A, deferiu a liminar de busca
e apreensão.
O agravante requer a assistência judiciária
gratuita. Alega que a ação não foi aparelhada com o título original, a fim de
comprovar a posse e a ausência de negociação. Requer o indeferimento da
petição inicial. Diz que a notificação extrajudicial é inválida, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251855-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
assinada por sua pessoa ou por pessoa que detivesse poderes para tanto.
Nega esteja em mora. Afirma que a taxa de juros cobrada no contrato é bem
superior à taxa média de mercado do período da contratação e há cláusulas
abusivas no período da normalidade. Pretende a exclusão de tarifas e
seguro cuja cobrança reputa que considera ilegal. Refere à multa do art. 3o,
§ 6o, do Decreto-lei no 911/69. Ressalta que a execução da decisão
agravada traz perigo de dano irreparável ao agravante que ficou
desapossado do seu bem em meio a pandemia, onde se exige medidas
preventivas de distanciamento/isolamento social, e ainda sobre o veículo já
efetuou o pagamento de grande parte, enquanto que à parte agravada
nenhum prejuízo advirá da suspensão dos efeitos da decisão, pois
permanece com todas as garantias do contrato. Postula a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com o indeferimento
da petição inicial e a extinção da ação.
Negado o efeito requerido.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente
para o conhecimento do presente recurso, nos termos do disposto no artigo
98, § 1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Embora possa ser requerido em recurso, mais
adequado que o requerimento para que os efeitos do benefício possam ser
mais abrangentes seja feito perante o MM. Juízo a quo, mais próximo da
realidade da parte e com mais condições de pronunciamento adequado.
O recurso não merece provimento.
Nas ações de busca e apreensão, não há o rigor
formal justificável nas execuções, em que razoável se exigir a reunião da via
original do título que embasa a propositura da ação.
Em tais feitos, a determinação teria lugar se
presente dúvida sobre a realidade do negócio firmado; o que, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251855-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
momento, não é o caso dos autos.
A ação de busca e apreensão visa apenas a
retomada do bem alienado fiduciariamente, de forma que o contrato constitui
apenas meio de prova do fato constitutivo do direito do autor.
Portanto, suficiente para sua comprovação cópia
reprográfica simples do contrato
De fato, apresentada cópia da cédula de crédito
bancário, autenticada ou não, presume-se sua veracidade, já que, nos
termos dos arts. 423 e 424 do Código de Processo Civil, as cópias
reprográficas dos documentos particulares produzem o mesmo efeito que o
original. Não impugnada, é válida a reprodução mecânica do documento
(art. 422 do Código de Processo Civil).
Neste sentido:
“BUSCA E APREENSÃO Alienação Fiduciária
Determinação de juntada da via original da cédula de crédito
bancário, sob pena de indeferimento da inicial Descabimento
Presunção de veracidade dos documentos juntados, cabendo à
parte contrária eventual impugnação Precedentes Determinação
afastada Recurso provido” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2043468-58.2015.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des Sá Duarte, j. 30/03/2015, v.u.).
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Desnecessidade de juntada da via original da cédula de crédito
bancário comprobatória da pactuação da alienação fiduciária.
Princípio da cartularidade inaplicável à espécie. Liminar
concedida. Recurso provido” (TJSP, Agravo de instrumento no
2015553-05.2013.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Arantes Theodoro, j. 19/09/2013, v.u.)
Como bem observou o Des. Manoel Justino
Bezerra Filho em caso idêntico, “Sem embargo da louvável preocupação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251855-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MM. Juíza quanto à possibilidade de circulabilidade do título, ainda assim é
o caso de reforma da r. decisão. A cédula de crédito bancário é título
cambiariforme, criado por lei especial, com diversas cláusulas contratuais
nele inseridas, não se tratando de título cambial puro para o qual aplicam-se
de forma integral os princípios da cartularidade e da circulabilidade livre. Até
porque, a garantia firmada está sendo objeto de execução no presente feito,
o que afasta totalmente o distante risco de circulação do título”. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 0032187-47.2012.8.26.0000, 35a Câmara de
Direito Privado).
No mais, diz o artigo 3o do Decreto lei 911/69 que
“O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada
em plantão judiciário”.
A atual redação do § 2o do artigo 2o mencionado,
por sua vez, dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário”.
Vê-se, pois, que os únicos requisitos para a
concessão da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente
são a comprovação da mora ou inadimplemento.
O inadimplemento do agravante é incontroverso,
pois não negado. Registro, ainda, que o débito remonta a janeiro e demais
meses de 2020, ou seja, teve início em período anterior à vigência da
calamidade pública do Covid-19.
Já a comprovação da mora reclamada pelo
mencionado artigo pode ser realizada por carta registrada enviada ao
endereço fornecido pelo devedor no ato da celebração do contrato, não se
exigindo a assinatura do próprio destinatário no aviso.
O agravado remeteu notificação extrajudicial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251855-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
endereço constante do contrato (fls. 19/20), cujo recebimento foi certificado
pelos Correios (fls. 21/22).
Suficiente o encaminhamento da notificação ao
devedor no endereço constante do contrato para a constituição em mora,
sendo dispensável o recebimento por mão própria certificado por meio de
subscrição do aviso outra providência para conferir validade ao ato.
Nesse
contexto,
é
plenamente
válida
a
certificação digital dos Correios sobre o recebimento da notificação pelo
agravante.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. Mora
comprovada a partir de notificação extrajudicial. Certificação
digital
de
entrega
dos
Correios
considerada
válida.
Preenchimento dos pressupostos estampados no artigo 2o, § 2o,
do Decreto-Lei n.o 911/69. Liminar deferida. Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2034776-94.2020.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020).
Logo, atendidos os requisitos legais para a
concessão da liminar: comprovação da mora e inadimplemento, descabe o
indeferimento da medida liminar, sob pena, de infringência ao rito especial.
Quanto ao mais, trata-se de matéria a ser
analisada pelo MM. Juízo a quo, no momento oportuno, nos termos do art.
3o, §4o, do Decreto-lei no 911/69.
Observo, inclusive, que a liminar já foi cumprida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator